Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Concedo aos recorridos o prazo de 5 (cinco) dias para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 47731468), com destaque para esclarecimentos acerca do documento de ID 45997322 e do alegado bloqueio de valores. No mesmo prazo, manifestem-se os requeridos (ora embargados) sobre a alegação de intempestividade da peça de defesa, suscitada em réplica. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator